Tribunal: TJDFT
Processo: 0007584-69.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007584-69.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIRIAM DE PINHO CHAVES, SUELI FERREIRA DA SILVA, MARIA DE PAULA LINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA DE PAULA LINS, MARIA LUCIA DA SILVA PEIXOTO, MIRIAM DE PINHO CHAVES, SUELI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID no 37243616. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 12:58:07. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador